Tribunal: TJSP
Processo: 2224138-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Decisão interlocutória que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu. Insurgência recursal do autor aduzindo, em resumo, que inexiste vulnerabilidade econômica. Sem razão. Encampando a regra de que ônus da prova é de quem alega, caberia ao agravante provar que o agravado tem capacidade financeira suficiente para arcar com custas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Decisão interlocutória que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu. Insurgência recursal do autor aduzindo, em resumo, que inexiste vulnerabilidade econômica. Sem razão. Encampando a regra de que ônus da prova é de quem alega, caberia ao agravante provar que o agravado tem capacidade financeira suficiente para arcar com custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Recorrente que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus. De rigor a rejeição ao pedido de cassação da justiça gratuita, em virtude do não cumprimento do onus probandi pelo autor-agravante. Assim, deve ser mantido o benefício deferido ao réu-agravado. Agravo desprovido.